Tribunal: TJDFT
Processo: 0734253-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BEM. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Não se mostra passível de reforma decisão na qual o Julgador defere diligências legítimas e necessárias para localização de bem que consta em acordo homologado em Juízo, quando ainda pendente de entrega pela devedora um dos bens objeto do acordo.
2. Enquanto não resolvida a controvérsia acerca da localização do veículo, não há que se cogitar em extinção da obrigação, cabendo ressaltar que a controvérsia referente à localização do aludido bem móvel, assim como a questão referente à responsabilidade pela entrega ou guarda do veículo poderá ser resolvida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, com amparo no art. 525, §1o, VII do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.